Tribunal: TJBA
Processo: 8060872-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060872-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários vinculados a contratos impugnados e impedir inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, sob pena de multa diária limitada. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, desproporcionalidade da multa e incompatibilidade entre sua incidência diária e a periodicidade mensal dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) se a multa diária fixada é compatível com a obrigação de fazer; (iii) se o valor arbitrado e o limite imposto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios aplicáveis às relações de consumo, verificando-se, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado diante da alegação de descontos indevidos e da vulnerabilidade do consumidor.

4. O perigo de dano resta configurado, pois a continuidade de descontos indevidos acarreta prejuízo financeiro contínuo e eventual inscrição indevida implica dano de difícil reparação.

5. A suspensão provisória dos descontos não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá cobrar os valores ao final caso demonstrada a regularidade contratual.

6. A multa diária mostra-se adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com indenização. Sua incidência diária justifica-se pela necessidade de cumprimento imediato, e não pela periodicidade dos descontos.

7. O valor arbitrado (R$100,00 por dia, limitado a R$5.000,00) revela-se proporcional e razoável, considerando o porte econômico da instituição financeira.

8. Não se verificam hipóteses do art. 537, §1º, do CPC que autorizem revisão ou exclusão da multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do consumidor. 2. A multa diária fixada para compelir cumprimento de ordem judicial é compatível com a obrigação de fazer e pode incidir independentemente da periodicidade dos descontos questionados. 3. O valor das astreintes é proporcional quando ajustado ao porte econômico da parte e limitado por teto adequado.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060872-53.2025.8
.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravado Valdir Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator